Tribunal: TJSP
Processo: 2048127-37.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Associação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Mandado de Segurança – Ação de cobrança – Decisão que determinou remessa dos autos ao Juizado Especial Cível – Suspensão da decisão impetrada, deferida nesta sede – Competência concorrente dos Juizados Especiais Cíveis – Remessa dos autos de ação proposta na Justiça Comum ao Juizado Especial Cível viola o direito de acesso à justiça – Ordem de segurança concedida.